Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-07.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS NO CARTÃO DE CRÉTIDO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS VERIFICADA. OMISSÃO. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração são interpostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada.
2. O Acórdão impugnado é claro ao concluir que não restou comprovado que a contratação de serviços específicos mediante instituto da terceirização incorreu em preterição da classificação do recorrente, pois não verificada a integral identidade de funções entre o objeto dos contratos de terceirização e o cargo almejado. O Acórdão levou em consideração o conjunto probatório dos autos e a jurisprudência do STJ e deste Eg. Tribunal, de modo que é improcedente a alegação de omissão.
3. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via.
4. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
5. Recurso desprovido.